Tribunal: STF
Processo: RE 218595
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-11-12
Data de publicação: 2002-11-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. ENTIDADE PRIVADA DE SEGURIDADE. CORREÇÃO
DE BENEFÍCIOS NA PROPORÇÃO DOS REAJUSTES CONCEDIDOS PELA PREVIDÊNCIA
SOCIAL. SÚMULA 454 DO STF.
Controvérsia já decidida pelo Supremo Tribunal Federal
(AI 162.999-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio), como expresso no despacho
agravado, sendo que, no caso, ante a necessidade de análise dos
estatutos da agravante, há incidência do óbice da mencionada súmula.
Agravo desprovido.